Tribunal: TJDFT
Processo: 0703233-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0703233-60.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: ANTONIO QUEIROZ PACHECO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Ação de Execução – Astreintes – Risco de Dano – Deferimento GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. interpôs Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual rejeitou a impugnação à execução e deferiu o pedido de pesquisa de bens para pagamento de astreintes em razão do descumprimento de obrigação de fazer. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, o exequente, ora agravado, busca o pagamento de multa diária fixada em Ação de Execução de Título Extrajudicial, decorrente do descumprimento de obrigação de fazer referente à baixa do gravame da unidade imobiliária pertencente ao recorrido, no valor de R$ 113.000,00 (cento e treze mil reais). Vislumbro a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o qual se apresenta pelo fato de que a não concessão de efeito suspensivo acarretará a continuidade da execução e, por conseqüência, a possibilidade de atos de constrição patrimonial em valor considerável. Assim, entendo ser prudente a suspensão da Decisão recorrida, ao menos até o término do processamento do presente recurso, possibilitando a realização do Contraditório, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento nesta Turma. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender os efeitos da Decisão recorrida até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem para ciência. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Brasília, quinta-feira, 4 de fevereiro de 2021, às 4h25min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator